Tribunal: TJES
Processo: 5046109-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046109-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON DE OLIVEIRA LAVRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5046109-76.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADILSON DE OLIVEIRA LAVRA

RECORRIDO: BANCO BMG S.
A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente
ADILSON DE OLIVEIRA LAVRA
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
BANCO BMG S.A
., alegando em sua petição inicial ter celebrado contrato de empréstimo consignado, porém jamais autorizou a vinculação do contrato a cartão de crédito consignado ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a nulidade do contrato, com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95
.”

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 15684043), pugnando pela reforma da sentença, alegando que jamais celebrou contrato de cartão consignado com o requerido, razão pela qual requer a declaração de inexistência da relação jurídica, nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 15684047).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente na inicial, diante da
aparente
hipossuficiência econômica (ID 15683916).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca de vício de consentimento, eis que a parte autora alega jamais ter contratado o produto com a recorrida na modalidade cartão de crédito consignado.

No caso em tela, o requerido apresentou o contrato (IDs 15683927 e 15683932) devidamente assinado pela parte contratante, de forma presencial, em que consta do ajuste,
em formato plenamente legível no título da proposta, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do ajuste. Além disso, saques complementares foram realizados pela parte autora, conforme documento acostado junto ao ID 15683931.

Destarte, a despeito das alegações da recorrente de não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Não há como desconsiderar, ainda, que o contrato de cartão de crédito consignado é plenamente válido em nosso ordenamento jurídico, devidamente autorizado pela autoridade financeira nacional, sendo que os chamados descontos infinitos decorrem do próprio comportamento do consumidor, que opta pelo desconto mínimo dos valores, sem abater de forma considerável o valor principal.

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em 2018 e a presente ação foi ajuizada apenas em 2024, ou seja, cerca de oito anos após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)